Tribunal: TJPA
Processo: 0066233-18.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066233-18.2015.8.14.0024

APELANTE: FRANCISCO ALVES DE AGUIAR

APELADO: MAYRA FERNANDES PISCOPO, GERLANDO PISCOPO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0066233-18.2015.814.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MAYARA FERNANDES PISCOPO

ADVOGADO: JOÃO DUDIMAR DE AZEVEDO PAXIÚBA – OAB/PA 10.783

AGRAVADO: FRANCISCO ALVES DE AGUIAR

ADVOGADO: DAMIÃO ALVES SANTOS – OAB/PA 20.308-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DA FASE DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO.CENÁRIO FÁTICO DE NECESSÁRIA APURAÇÃO. MÁ-FÉ. EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FEITOS CÍVEIS DE UMA CRIANÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PROPÓSITO E INTENÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AFRONTA AOS PRINCÍPOS DA EFETIVIDADE PROCESSUAL E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por MAYARA FERNANDES PISCOPO contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade de sentença proferida nos Embargos de Terceiro ajuizados por FRANCISCO ALVES DE AGUIAR. A decisão impugnada identificou cerceamento de defesa diante da ausência da fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC, essencial para a apuração da boa-fé na aquisição de bem objeto de constrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da fase de organização e saneamento configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença; e (ii) verificar se a decisão agravada incorreu em error in judicando ao reconhecer a imprescindibilidade de dilação probatória para elucidar os fatos controvertidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fase de organização e saneamento do processo, prevista no art. 357 do CPC, tem como finalidade estruturar a demanda e garantir a delimitação das questões de fato e de direito, a definição do ônus da prova e a preparação da instrução probatória, sendo, portanto, etapa obrigatória quando presentes controvérsias relevantes de fato ou direito.

4.

Conforme doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha, “saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos de fato e de direito e designando as provas a serem produzidas”, sendo essa etapa imprescindível à segurança jurídica e à validade da futura sentença. A ausência dessa fase compromete o contraditório substancial e o devido processo legal.

5.

Alexandre Freire acrescenta que o art. 357 do CPC representa uma garantia de direitos fundamentais ao promover o diálogo entre as partes e o juiz, viabilizando um julgamento sobre alicerce probatório delimitado e seguro, o que também repercute na duração razoável do processo.

6.

A controvérsia dos autos exige prova sobre aspectos fáticos essenciais, como suposta fraude à execução, validade de certidão negativa emitida em nome de terceiro (menor de idade) e a boa-fé na aquisição do bem, razão pela qual o julgamento antecipado da lide sem audiência de saneamento e instrução configura error in procedendo.

7.

A jurisprudência do TJPA consolida o entendimento de que “a ausência da fase de organização e saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença” (TJPA, Ap. Cível nº 0805436-55.2020.8.14.0028, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 11.03.2025).

8.

Também se aplica ao caso a jurisprudência do TJDFT: “a antecipação do julgamento, sem prévia comunicação às partes e sem possibilitar a produção de provas necessárias ao deslinde da controvérsia, viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da cooperação processual” (TJDFT, Ac. nº 1886684, 0714647-50.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 26.06.2024).

9.

Não prospera a alegação de ausência de prejuízo processual, pois a supressão de fase processual obrigatória caracteriza vício grave e enseja nulidade absoluta. A jurisprudência do TJMG também é clara nesse sentido (TJMG, Emb. Decl.-Cv nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.04.2025).

10.

Os Embargos de Declaração anteriormente opostos pela agravante já haviam sido rejeitados sob o fundamento de que inexistia omissão ou erro material na decisão que cassou a sentença. Nesse sentido, conforme doutrina de Lênio Streck, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à integração da decisão quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência da fase de organização e saneamento do art. 357 do CPC configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença por error in procedendo.

2.

A controvérsia quanto à boa-fé do adquirente, validade documental e possível fraude à execução exige dilação probatória sob pena de julgamento precipitado.

3.

O julgamento da lide com dispensa da instrução probatória

e fundada em questões não estabilizadas e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

4.

O inconformismo da parte agravante com a decisão colegiada anterior não justifica a reforma da decisão monocrática que manteve a nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 9º, 10, 357, 373, 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJPA, Ap. Cível nº 0805436-55.2020.8.14.0028, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 11.03.2025;
– TJDFT, Ac. nº 1886684, 0714647-50.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 26.06.2024;
– TJMG, Emb. Decl.-Cv nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.04.2025.

Doutrina relevante citada
:
– Leonardo Carneiro da Cunha,
Curso de Direito Processual Civil
;
– Alexandre Freire,
O processo civil constitucional e a cooperação processual
;
– Lênio Luiz Streck,
Embargos de declaração e limites da interpretação judicial
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0066233-18.2015.814.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MAYARA FERNANDES PISCOPO

ADVOGADO: JOÃO DUDIMAR DE AZEVEDO PAXIÚBA – OAB/PA 10.783

AGRAVADO: FRANCISCO ALVES DE AGUIAR

ADVOGADO: DAMIÃO ALVES SANTOS – OAB/PA 20.308-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MAYARA FERNANDES PISCOPO

interpôs Recurso de Agravo Interno
contra

Monocrática( Vide PJe ID

26934006)
, que

cassou a sentença objurgada eis que nula de pleno por
error in procedendo
.

Eis a ementa combatida:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO E BOA-FÉ NA AQUISIÇÃO DO BEM. FRAUDE À EXECUÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por FRANCISCO ALVES DE AGUIAR contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos com o objetivo de afastar a constrição judicial sobre bem adquirido pelo embargante. Sustenta-se que o bem foi adquirido de boa-fé, inexistindo fraude à execução, e que houve desconsideração indevida de certidão negativa de feitos civis emitida pela comarca de origem. Requer-se a reforma da sentença por cerceamento de defesa e vício processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de fase de instrução probatória nos Embargos de Terceiro; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser cassada por nulidade decorrente de julgamento antecipado sem estabilização da moldura fática e sem observância do artigo 357 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Terceiro, conforme a doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha, destinam-se a evitar ou combater atos judiciais de constrição que atinjam bens ou direitos de terceiros, protegendo a posse, o domínio ou outros direitos sobre os bens atingidos por decisão judicial.

4. Segundo Alexandre Freire, encerrado o prazo da contestação nos Embargos de Terceiro, o procedimento segue sob rito comum, com todas as etapas processuais previstas no CPC/2015, incluindo saneamento, instrução e manifestação em réplica. Ocorre nulidade se o magistrado antecipa o julgamento da lide sem cumprir essas fases.

5. No caso concreto, as alegações centrais – aquisição de bem de boa-fé e inexistência de fraude à execução – exigem dilação probatória, sobretudo diante da existência de documentação relevante, como certidão negativa de feitos cíveis, cuja autenticidade e efeito jurídico devem ser apurados.

6. A ausência de audiência de organização e saneamento, bem como de instrução, configura vício de procedimento (error in procedendo), pois impede a estabilização da controvérsia e afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

7. A jurisprudência reconhece que, em situações com indícios de boa-fé e possível ausência de fraude, a restrição judicial sobre o bem pode ser mantida apenas quanto à alienação, sendo necessária a instrução probatória para o julgamento definitivo da causa.

8. O julgamento antecipado da lide, sem intimação das partes quanto à intenção do juízo, contraria o artigo 357 do CPC e acarreta nulidade absoluta da sentença, como reconhecido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Os Embargos de Terceiro exigem dilação probatória quando fundamentados em alegação de aquisição de bem de boa-fé e inexistência de fraude à execução.

2. A ausência de fase de organização e saneamento, com o não oferecimento de oportunidade para produção de provas, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

3. O julgamento antecipado da lide sem intimação das partes e sem estabilização da controvérsia viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, § 3º; 357; 674; 679.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJMG, AI nº 1.0000.24.525172-3/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 02.04.2025.
– TJDFT, Ac. nº 1886684, 0714647-50.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 26.06.2024.
– TJPA, Ap. Cível nº 0001730-66.2017.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 26.03.2024.

Doutrina relevante citada
:
– Leonardo Carneiro da Cunha, "Os Embargos de Terceiro destinam-se a evitar ou a combater um ato judicial de constrição, restrição ou apreensão de um bem ou direito de um terceiro".
– Alexandre Freire, "Encerrado o prazo da contestação, o processo assume o procedimento comum com todas as etapas do CPC/2015, como réplica, saneamento, instrução probatória etc."( PJe ID 26934006)

Combatida por Declaratórios que gerou a seguinte ementa de julgamento:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INTERPRETAÇÃO CONFORME A DOUTRINA DE LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, ALEXANDRE FREIRE E LÊNIO STRECK. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por MAYARA FERNANDES PISCOPO contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, proferido em sede de Apelação Cível, que reconheceu a nulidade da sentença nos Embargos de Terceiro ajuizados por FRANCISCO ALVES DE AGUIAR, por cerceamento de defesa diante da ausência de instrução probatória indispensável à apuração da boa-fé na aquisição do bem constrito. A embargante alegou omissões relativas à análise da certidão negativa de feitos cíveis, ausência de cerceamento de defesa e desnecessidade de instrução probatória, além de violação à jurisprudência do STJ. Requereu a integração do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante nos termos do art. 1.022 do CPC, apta a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração, ou se o recurso visa apenas rediscutir matéria já apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração, conforme doutrina de Lênio Luiz Streck e Alexandre Freire, são instrumentos de integração e esclarecimento, cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não podendo substituir os recursos próprios para reexame do mérito.

4. Leonardo Carneiro da Cunha ressalta que omissão ocorre quando o julgador deixa de enfrentar questão de fato ou de direito relevante, ofendendo o contraditório substancial previsto nos arts. 9º, 10 e 489, § 1º, do CPC/2015. No entanto, o exame da decisão embargada revela que todos os argumentos da parte foram enfrentados.

5. O acórdão embargado analisou expressamente a necessidade de dilação probatória para verificação da boa-fé na aquisição do bem, destacando que a certidão negativa emitida em nome de menor de idade exige apuração das intenções das partes envolvidas, afastando, assim, a alegação de erro de premissa.

6. A tese de que não houve cerceamento de defesa e de que a instrução seria desnecessária foi enfrentada e rejeitada, com base na ausência de audiência de organização e saneamento e na afronta ao art. 357 do CPC, situação que configura nulidade processual por surpresa.

7. Não há contrariedade à jurisprudência do STJ, mas, ao contrário, o julgado encontra amparo no enunciado da Súmula 375, que exige prova de má-fé do adquirente ou registro de penhora para reconhecimento de fraude à execução.

8. Não configurado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o recurso revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscutir o mérito, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2. A alegação de omissão não se caracteriza quando o acórdão embargado enfrenta os argumentos apresentados, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. A decisão que determina a nulidade da sentença por ausência de fase de saneamento e instrução está em conformidade com o art. 357 do CPC e com a Súmula 375 do STJ, exigindo-se a apuração da boa-fé do terceiro adquirente mediante dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 9º, 10, 357, 489, § 1º; STJ, Súmula 375.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Emb. Decl.-Cv nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.04.2025.

Doutrina relevante citada
:
– Leonardo Carneiro da Cunha,
"Os Embargos de Terceiro destinam-se a evitar ou a combater um ato judicial de constrição, restrição ou apreensão de um bem ou direito de um terceiro."
– Alexandre Freire,
"Encerrado o prazo da contestação, o processo assume o procedimento comum com todas as etapas do CPC/2015, como réplica, saneamento, instrução probatória etc."
– Lênio Luiz Streck e Alexandre Freire,
"Os Embargos de Declaração não têm a função de reformar ou anular uma decisão. Há limites ao sentido da locução ‘modificação da decisão embargada’."
( PJe ID 28250400)

As razões recursais

assentam
os seguintes argumentos:

- prejuízo concreto não demonstrado;

- inércia da parte que não gera cerceamento de defesa;

-inexistência de prova a produzir que torna desnecessário a realização da instrução e julgamento;

- fatos controvertidos da demanda ausentes;

- erro de premissa porque o julgador enfrentou os meios de prova documentais de forma minuciosa e fundamentada e

- julgamento
extra petita
ante a carência do pedido de anulação.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de

Agravo Interno conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

29643097)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

30277819).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0066233-18.2015.814.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MAYARA FERNANDES PISCOPO

ADVOGADO: JOÃO DUDIMAR DE AZEVEDO PAXIÚBA – OAB/PA 10.783

AGRAVADO: FRANCISCO ALVES DE AGUIAR

ADVOGADO: DAMIÃO ALVES SANTOS – OAB/PA 20.308-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Agravo Interno

recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito:
Inicio destacando a importância da etapa processual dirigida ao artigo 357 do CPC, que versa sobre a organização e saneamento da demanda.

Eis a redação do dispositivo:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias,
findo o qual a decisão se torna estável
.

§ 2º As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz.

§
3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito
, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em
cooperação
com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

§ 5º Na hipótese do § 3º, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas.

§ 6º O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato.

§ 7º O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados.

§ 8º Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no
art. 465
e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização.

§ 9º As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências.( negritei);

A fase saneadora segue logo após a finalização da etapa postulatória da demanda:

a
.inicial;

b
.contestação/reconvenção;

c
. réplica/contestação à reconvenção e

d
.réplica à contestação à reconvenção.

Que objetiva organizar

e estruturar a lide para futuro julgamento dado que:

a.

Resolverá

as questões processuais pendentes;

b.

Delimitará
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

c.

definirá
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

d.

delimitará
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e

e.

designará
, se necessário, audiência de instrução e julgamento

E, após o prazo de ajustes e esclarecimentos, é que a decisão alcança a devida estabilidade a alçar uma sentença segura, igualmente estável e ordeira, capaz de produzir reais efeitos legais e válidos.

Perceba a importância de realização da etapa processual sob enfoque, a saber:

1-

Aplicação dos preceitos constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, cooperação e isonomia processual entre as partes;

2-

Surpresas e impedimento processuais afastados;

3-

Retrabalho do julgador igualmente afastado porque

os preceitos constitucionais acima indicados serão observados e

4-

Certeza que os litigantes terão uma sentença

segura dada a atenção aos princípios constitucionais.

Portanto, a fase da organização e saneamento prevista no acima citado dispositivo é de realização obrigatória forte em sua finalidade, propósito e direção à estabilidade.

Segundo

magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Objetivos da fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes. Havendo questões processuais pendentes, o juiz deve mandar corrigi-las. Se as questões não forem corrigidas, e não houver como avançar no procedimento, o processo será, então, extinto sem resolução do mérito. Vindo, porém, a ser corrigidas as falhas ou os defeitos processuais, o juiz deve, então, declarar saneado o processo. Saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos e fato e de direito e designando as provas a serem produzidas. Nesse momento, o juiz deve, ainda, distribuir o ônus da prova, esclarecendo o que há ser provado e a quem cabe tomar a iniciativa da produção da prova.
[1]

Que adere Alexandre Freire:

De maneira geral, é possível afirmar que o art. 357 do CPC/2015 representa um auxílio à consecução dos objetivos constitucionais do processo judicial, dentre eles, o de representar uma garantia de direitos fundamentais (art. 5.o da CF/88), além de permitir melhor relação entre magistrado e litigantes, garantindo efetivo diálogo e responsabilidades que tendem a fomentar a cooperação e comparticipação entre os sujeitos processuais durante a fase preparatória do procedimento. Isso porque delimita as condições sob as quais a fase preparatória do procedimento cognitivo se encerrará, abrindo espaço para um saneamento efetivo da controvérsia, inclusive mediante negociação processual, uma fase de instrução e julgamento da causa. Isso permite que essa fase se desenvolva sobre um alicerce firme de disposições probatórias delimitadas e amplo conhecimento, pelas partes e pelo juiz, dos pontos controvertidos e do ônus probatório. Tal determinação auxilia, ainda, na consecução de uma razoável duração do processo ao evitar a multiplicação de recursos que teriam lugar frente a uma decisão construída sem debate.
[2]

E o entendimento que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA expressa:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DA FASE DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Vanda Régia Américo Gomes contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que julgou procedentes o pedido autoral e a reconvenção para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar a apelante ao pagamento da acessão realizada no imóvel. A recorrente sustenta, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência da fase de organização e saneamento do processo, além de discutir a aplicabilidade da cláusula de renúncia ao direito de indenização e a redivisão do ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência da fase de organização e saneamento do processo, nos termos do artigo 357 do CPC, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fase de organização e saneamento do processo, prevista no artigo 357 do CPC, é essencial para estabilizar a demanda, garantindo o contraditório e a ampla defesa, além de definir a distribuição do ônus da prova e a delimitação das questões de fato e de direito.

4.

A supressão dessa fase e o julgamento do mérito sem o devido saneamento configuram
error in procedendo
, resultando na nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

5.

A antecipação do julgamento, sem prévia comunicação às partes e sem possibilitar a produção de provas necessárias ao deslinde da controvérsia, viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, a partir da fase de organização e saneamento do artigo 357 do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência da fase de organização e saneamento do processo, nos termos do artigo 357 do CPC, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença por
error in procedendo
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 357, 373.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800593-50.2020.8.14.0124, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805436-55.2020.8.14.0028 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025 )

Caso concreto.

O julgador primevo sentenciou a questão ultrapassando a obrigatoriedade da etapa processual do artigo 357 do CPC que emerge em sua exigibilidade forte no suporte fático que a demanda carrega.

Perceba que

a lide tratada aduz os temas importantes e essenciais ao deslinde da matéria versada, em destaque:

a.

fraude documental;

b.

má-fé

e aquisição do bem vinculada a frustrar a execução;

c.

certidão negativa de feitos cíveis de uma criança, mas que fora emitida pelo Cartório Distribuidor daquela Comarca

e, por sua vez,

embasou um julgamento de mérito. Pode ser uma simples desatenção?

e

d.

necessidade em definir a qualidade da Agravante

frente ao imóvel: Se posseira ou proprietária ou, ainda,

se fiel depositária apenas.

Cenário fático que deve ser debatido à luz da cognição exauriente porque envolve a efetividade da própria decisão jurídica e à valorização dos

princípios

processuais e constitucionais inerentes ao devido processo legal, cooperação e contraditório substancial, apenas menção a alguns modelos sobre a definição do ônus da prova se distribuição dinâmica ou estática, que deve ser delineado na etapa processual suprimida erroneamente.

Perceba a Agravante que a matéria aqui trata dispensa

pedido expresso pois de ordem pública

e forte na estabilidade das questões intermediárias a gerar uma sentença segura, ordeira e estável.

Dessarte, a monocrática objurgada não sofrerá qualquer reforma porque coerente

e acertada aos termos do Ordenamento Jurídico vigente e a posição da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA a

não comportar outras digressões.

Portanto, conheço do Recurso de Agravo Interno e nego provimento para manter a Decisão Unipessoal irretocável conforme fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.633. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 26 set. 2025.

[2]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 26 set. 2025.

Belém, 21/10/2025